Tribunal: TJDFT
Processo: 0712858-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712858-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA - ME, M &amp; P SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA - ME e M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA, que são pessoas jurídicas cadastradas com CNPJ distintos, apesar da terem a mesma designação social, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos da ação reparatória movida contra as agravantes e outros por VANESSA FABIANA FERREIRA BORGES, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado, manteve as sócias das recorrentes no pólo passivo da lide, em razão de pedido de desconsideração da personalidade jurídica vindicado pela recorrida na petição inicial. Alegam as agravantes, em síntese, que a decisão agravada deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de todas as rés, determinando a inclusão no polo passivo da atual sócia das agravantes ANA LUCIA MARQUES BATISTA DA SILVA e do ex-sócio RAFAEL BRONZE. Defendem que não possuem qualquer responsabilidade sobre os fatos alegados pela recorrida na inicial da ação originária, pois a relação contratual supostamente fraudulenta teria sido realizada exclusivamente com a ré PWA CONSULTORIA DE VENDA EIRELI. Sustentam ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que as recorrentes não possuem capacidade de pagamento, aduzindo que "atua há muitos anos no mercado de empréstimo consignado, possuindo convênio com o Santander e que se encontra ativamente com suas atividades." Aduzem ser indevida a manutenção dos sócios no pólo passivo da lide independente da existência de desvio de finalidade, tal qual decidido pelo Juízo de origem, aduzindo que o art. 28 do CDC exige tal constatação para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, por fim, que "a Teoria Menor possibilita a desconsideração, quando, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, ou seja, também em nada discorre que se permite a desconsideração apenas por ser uma relação consumerista." Buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem o provimento do recurso "para que seja revogada a desconsideração da personalidade jurídica em face das agravantes por ausência de fundamentação legal e pressupostos processuais, considerando que ausência de desvio de finalidade não é requisito para tal concessão, que o simples fato de ser relação consumerista não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica e que a narrativa dos fatos expostos não condizem com a realidade dos fatos das agravantes, revogando também a inclusão dos sócios das agravantes no polo passivo da demanda." Preparo regular no ID 34713149. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID 34912570. Contrarrazões no ID 35737721, sustentando a agravada a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisão que admite a petição inicial, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que entende afastar a incidência do art. 1.015, IV, do CPC. Sustenta, ainda, o não conhecimento do recurso por intempestividade, pois as recorrentes foram citadas e intimadas da decisão agravada, com respectivo comprovante juntado aos autos nos dias 5 e 12 de dezembro de 2021, de modo que o prazo para apresentação de defesa ou para interposição de agravo de instrumento encerrou, respectivamente, nos dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro de 2022. Destaca que a decisão ora agravada apenas confirmou a determinação de citação, em cumprimento à preclusa decisão que havia recebido a inicial, e questiona a forma de instrução do agravo de instrumento pelas recorridas, apontando erro quanto à indicação ordem cronológica do processo, além da juntada de documento estranho aos autos, visando justificar a tempestividade da insurgência. Nesse sentido, conclui que "...mesmo tendo havido outra decisão sobre o assunto, as agravantes maliciosamente intentaram obter nova manifestação judicial, com intuito de viabilizar a imediata interposição de recurso, para o fim de afastar a ampliação do polo passivo da lide." No mérito, defende a presença dos pressupostos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, destacando a vinculação contratual das recorrentes com a operação fraudulenta de concessão de crédito da qual alega ter sido vítima. Por fim, requer a tramitação sigilosa do presente recurso, em razão do segredo de Justiça decretado no processo originário, e junta documentos que integram os autos de origem. Instadas a se manifestar, as agravantes peticionaram no ID 36081144, apenas reiterando que não tem relação com a suposta fraude apurada nos processo de origem. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, pois, com relação às recorrentes, é manifestamente inadmissível a irresignação manifestada no agravo de instrumento, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, verifica-se da inicial que a recorrente ajuizou a presente ação reparatória em face das agravantes, de outras empresas e de instituição financeira, alegando que possuem responsabilidade pela contratação fraudulenta de empréstimo, vindicando a citação dos sócios da recorrente. Ordenada a emenda à petição inicial a determinação foi atendida no ID 107819386, destacando especificamente a formulação de pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios das recorrentes, co fulcro no art. 28 do CDC, conforme especificado na pretensão deduzida em Juízo: "Do exposto, requer o recebimento do aditamento e modificação de parte dos pedidos da exordial de Id. 105266902 (CPC, arts. 303, §1o, I; 329, I), para o fim de que Vossa Excelência que se digne a:( ...) h) deferir a desconsideração da personalidade jurídica requerida no Tópico 6 desta petição, com fundamento nos artigos 6o, VIII c/c 28, caput e § 5o do CDC, para o fim de incluir no polo passivo o nome dos seguintes sócios, conforme qualificação no Tópico 6: (...) 4. Ana Lúcia Marques Batista da Silva, CPF 900.839.547-91, representante das seguintes empresas: 23 CONIC – Ed. Conj. Baracat, Sala 112, 1o andar, SDS, Brasília-DF, CEP 70392-900 eiradoemartes.advogadas@gmail.com (61) 3226-8798 • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (matriz) - CNPJ: 35.940.121/0001-06; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) - CNPJ: 35.940.121/0005-21; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) - CNPJ: 35.940.121/0010-99. 5. Rafael Costa Bronze, CPF 096.598.697-70 e CNH 01629684106; representante das seguintes empresas: • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) - CNPJ: 35.940.121/0006-02; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) -CNPJ: 35.940.121/0002-89; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) -CNPJ: 35.940.121/0003-60; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) -CNPJ: 35.940.121/0004-40; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) -CNPJ: 35.940.121/0007-93; • M&amp;P SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA-ME (filial) - CNPJ: 35.940.121/0008-74; • E-PRIMUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS E OUTROS EIRELI (CNPJ: 31.250622/0001-00). i) deferido o pedido anterior, que os sócios sejam citados nos endereços pessoais e nos das respectivas empresas de suas titularidades, indicado no Tópico 6; A decisão que admitiu a pretensão inicial em face dos réus, inclusive quanto aos sócios das agravantes, mediante pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, foi proferida em 16 de novembro de 2021 (ID 108602907). As requeridas foram citadas a respeito do processamento da ação e cientificadas do pedido inicial, mediante carta com aviso de recebimento, com ultimo comprovante de entrega juntados aos autos no 12 de dezembro de 2021 (ID 111151585), quando iniciado o prazo para eventual irresignação contra o recebimento da inicial. Assim, o prazo para interposição de recurso contra a decisão que admitiu o processamento do pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica, com relação às agravantes, findou em 3 de fevereiro de 2022, considerando a suspensão dos prazos processuais durante o recessão forense. Ressalto, inclusive, que as recorrentes apresentaram contestação em 17 de dezembro de 2021, nada impugnando quanto ao processamento do pedido em face de seus sócios (ID 111771407). Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto em 27 de abril de 2022, depois de provocada a rediscussão da matéria pelas recorrentes nos autos de origem. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO RECURSAL PEREMPTÓRIO. 1. Prescreve o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil que o relator poderá não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Intempestivo o recurso apresentado após o decurso do prazo legal, em que pese a contagem em dobro com observância somente dos dias úteis, consoante disciplina o Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido.(Acórdão n.982834, 20160020322802AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 131/146) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS. RECURSO INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento aos embargos de declaração por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívocos nas publicações e contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível (intempestivo) conforme determina o art. 932, inciso III do atual Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão n.974502, 20140111729938APC, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 07/11/2016. Pág.: 290/301) Ressalto, ademais, que a formulação de pedido de reconsideração sobre matéria preclusa nos autos não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Da análise dos autos, verifica-se que, diante da prolação de determinação ordinatória para que a secretaria do Juízo de origem promovesse a citação dos sócios, as agravantes formularam pedido de "chamamento do feito à ordem", onde pretendem rediscutir a admissão do pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica (ID 120613018). No referido pedido, se limitaram a alegar: "1- Excelência, a quarta e quinta rés estão devidamente habilitadas nos autos, tempestivamente, desde 17 de dezembro de 2021, e conforme protocolo em anexo; "2- Dessa forma, não há do que se falar em desconsideração da personalidade jurídica conforme requerido pela autora e deferido pelo juízo, requerendo desde já a revogação de tal decisão." Apreciando a referida petição, o Juízo de origem proferiu nova decisão em 4 de abril de 2022, onde apenas manteve o recebimento da petição inicial em face dos sócios da recorrente, com a apresentação de argumentos jurídicos que justificam a manutenção do processamento do pedido, in verbis: "Face ao poder geral de cautela, defiro o pedido da autora de decretação do segredo de justiça, tendo em vista as disposições da lei geral de proteção de dados, que tem por objetivo manter a segurança, os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Por fim, quanto ao pedido de ID 120613018, ressalto que não há reparos a serem realizados, uma vez que, em se tratando de relação nitidamente consumerista, aplica-se a teoria menor da desconsideração. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse contexto, por ora, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez demonstrada a verossimilhança nas alegações da parte autora, por celeridade e economia processual, mantenho os sócios das demandadas no polo passivo, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. I" O referido provimento apenas confirmou, portanto, a decisão que recebeu a petição inicial, em razão de reconsideração apresentado pelas recorrentes quanto à questão preclusa no curso do processo, a respeito do recebimento da petição inicial, de modo que não houve renovação do prazo recursal. Quanto ao mais, considerando que ambas as partes tratam da questão controvertida como se o Juízo de origem houvesse deferido definitivamente a desconsideração da personalidade jurídica, cumpre destacar que o decisum apenas admitiu o processamento do pedido deduzido na inicial. Via de regra, para que o credor direcione a execução contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico ou sócios da devedora, deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, distribuído por dependência ao Juízo da causa. Contudo, conforme expressamente disposto no parágrafo segundo do art. 134 do CPC, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a instauração incidente processual quando postulado na inicial, hipótese em que devem ser citados os sócios indicados pelo autor, quando adequada a postulação, observada a teoria da asserção, ou seja, considerando abstratamente a postulação contida na inicial. A análise da procedência ou não de responsabilidade civil das empresas recorrentes e da subsistência de motivos para desconsideração da personalidade jurídica, são questões que devem ser valoradas no julgamento da causa, depois de exercido o contraditório pelos legitimados passivos da lide. Ressalto, por fim, que a perda do prazo para interposição de recurso pelas empresas agravantes em face da decisão que recebeu a petição inicial, não obsta o pleno direito de defesa dos sócios indicados na peça de ingresso contra o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando forem citados para compor a lide. Contudo, se mostra inviável o conhecimento do vertente agravo de instrumento interposto pelas empresas, pois intempestivos, já que visam rediscutir questão que, com relação às recorrentes, restou acobertada pela preclusão temporal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator